Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732221-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILTON TAVARES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Karolyne Guimarães dos Santos Borges, advogada inscrita na OAB/DF no 32.717 em favor de WILTON TAVARES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia que indeferiu pedido de declaração de nulidade da citação por edital, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do paciente, nos autos da ação penal no 0710284-61.2022.8.07.0009. Em suas razões, a impetrante sustenta que o paciente sofreu coação ilegal tendo em vista que sua citação por edital foi determinada por decisão não fundamentada, após apenas uma tentativa de citação pessoal frustrada com base em informação prestada pela própria vítima, companheira do acusado. Alega que o endereço do acusado era conhecido e constante nos autos, sendo o mesmo onde ele foi posteriormente localizado e citado, observando-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu, como exige o artigo 361 do Código de Processo Penal. Argumenta que, diante a nulidade da citação por edital do paciente, a suspensão do prazo prescricional é inválida devendo ser declarada a prescrição da pretensão punitiva ocorrida em 15/07/2025 vez que os fatos ocorreram em 04/06/2022 e a denúncia foi recebida em 15/07/2022, quando a autoridade coatora entendeu pelo início da interrupção do prazo prescricional. Requer seja concedida a liminar de suspensão dos autos na origem até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pede o trancamento da ação penal com fundamento na nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de diligências e falta de fundamentação e na extinção da punibilidade do paciente diante a prescrição da pretensão punitiva estatal. É o Relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar pretendida. A princípio, não se verifica nulidade na citação editalícia, realizada após tentativa de encontrar o réu. No endereço constante da ocorrência policial (ID 129822209 dos autos de origem), a tentativa de citação do paciente restou frustrada na medida em que a própria vítima declarou ao Oficial de Justiça que ele estaria viajando, sem data de retorno (ID 134610988). Realizadas novas diligências, não foram localizados outros endereços do paciente, número de telefone, nem a informação de que estaria preso, conforme IDs 135739795 e 135854651, sendo determinada sua citação por edital. A decisão recorrida fundamentou o afastamento da nulidade da citação editalícia realizada nos seguintes termos: “Inicialmente, no que tange à alegada nulidade da citação por edital, verifica-se que a tentativa de citação pessoal restou frustrada, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 134610988), que certificou ter sido informado pela companheira e vítima — pessoa que, à época dos fatos, convivia com o acusado — que este estaria em viagem, sem previsão de retorno. Diante da ausência prolongada e da inexistência de endereço alternativo nos autos, foi determinada, de forma fundamentada e nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, a citação por edital (ID 135854651). Importa destacar que, no contexto de violência doméstica, a adoção de medidas céleres para garantir o regular andamento do feito afigura-se não apenas legítima, mas necessária, sendo comum que o agressor busque ocultar-se ou evitar a responsabilização penal. A circunstância de a informação acerca da ausência do acusado ter sido prestada pela vítima não retira sua validade, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé ou falsidade. Outrossim, a posterior localização do réu no mesmo endereço não invalida os atos processuais anteriormente praticados. Sua ausência, no momento da tentativa de citação, foi devidamente certificada e, portanto, a citação por edital foi válida e legítima. Ademais, o réu foi posteriormente citado, tomou ciência do processo e está exercendo regularmente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade processual. Conforme consta do termo de declarações prestado pela vítima perante a autoridade policial (ID 129822212), verifica-se que ela mantém união estável com o paciente e possuem uma filha em comum. Relatou que o companheiro sempre demonstrou comportamento violento, além de ser usuário habitual de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Informou que esta foi a segunda vez que registrou ocorrência policial contra o paciente, tendo reatado o relacionamento anteriormente porque “não tinha para onde ir e como se sustentar”. Na ocasião dos fatos, a vítima foi agredida com um golpe de cabo de faca na região da nuca, além de ter sido ameaçada verbalmente pelo paciente. Deste modo, numa análise prévia, observa-se que os argumentos trazidos pela decisão atacada são válidos na medida em que não se descuida que o paciente pode ter se ocultado para não ser localizado e a manifestação da vítima quando da diligência efetuada pelo oficial de justiça pode refletir sua vulnerabilidade e a existência de um ciclo de violência. Ademais, numa análise prefacial, entende-se que a pretensão de nulidade da citação por edital, a despeito do esgotamento ou não de outros meios prévios de localização do acusado, esbarra no fato de que o paciente fora posteriormente localizado no mesmo endereço (ID 151611490) e apresentou resposta à acusação exercendo regularmente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada e que justifique a suspensão imediata do feito originário. Não obstante, a análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator